Tribunal: TJDFT
Processo: 0706600-70.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO EX TUNC. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. Demonstrado que o apelante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência, justifica-se a concessão da gratuidade de justiça.
3. Embora, em regra, a gratuidade não tenha efeito retroativo, é possível a sua concessão com efeitos ex tunc, desde que a parte tenha requerido o benefício na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, o que ocorreu na presente hipótese.
4. Apelação cível conhecida e provida. Suspensa a exigibilidade das custas processuais, ante a gratuidade de justiça deferida ao apelante.